Tribunal: TJES
Processo: 5002951-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002951-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ELIEL DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONFLITO APARENTE ENTRE OS ARTIGOS 3º, §§ 1º E 2º, E 4º. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, que deferiu a comutação da pena ao reeducando, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. O Ministério Público sustenta que o apenado não faz jus ao benefício, pois já foi anteriormente contemplado por Decretos anteriores, em afronta ao artigo 4º do referido decreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma única questão em discussão: a possibilidade de concessão de nova comutação de pena a condenado que já foi beneficiado pelo mesmo instituto em razão de decretos presidenciais anteriores, diante do aparente conflito entre os artigos 3º, §§ 1º e 2º, e 4º do Decreto nº 11.846/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O indulto e a comutação de pena são atos discricionários do Presidente da República, que estabelece as condições objetivas e subjetivas para a concessão do benefício, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou restringir seus efeitos.
O artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 11.846/2023 expressamente permite a comutação da pena mesmo para aqueles que já obtiveram o benefício anteriormente, desde que respeitado o cálculo sobre o período remanescente da pena.
O artigo 4º do mesmo decreto, por outro lado, estabelece vedação genérica à concessão da comutação para aqueles que já foram beneficiados em decretos anteriores, o que gera um conflito normativo interno no ato presidencial.
Diante do conflito aparente entre os dispositivos, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, conforme o princípio pro persona, já reconhecido em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de Tribunais Estaduais em situações análogas.
No caso concreto, a decisão impugnada observou os critérios estabelecidos no Decreto nº 11.846/2023 para deferir a comutação da pena ao reeducando, inexistindo ilegalidade na concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º, §§ 1º e 2º, e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-REsp 1.799.805/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.04.2019; TJSC, AG-ExPen 8000170-78.2024.8.24.0023, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. 11.04.2024; TJSC, AG-ExPen 8000095-39.2024.8.24.0023, Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, j. 04.04.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao Agravo em Execução, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5002951-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELIEL DA SILVA RODRIGUES

Advogado(s) do reclamado: ELIANA DO CARMO EMILIO, JOANA BICHE FREIRE EMILIO, RENATO OLIVEIRA FREIRE

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão acostada no id 209.1 da Execução Penal registrada sob nº 0010902-19.2007.8.08.0050, proferida pela magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado – SEEU, que deferiu o pedido de comutação de pena do reeducando
ELIEL DA SILVA RODRIGUES
, com base no Decreto nº 11.846/2023.

Em razões recursais acostadas no mov. 225.2, o Ministério Público de 1º grau requer a reforma da decisão agravada, sustentando “
[...]
que o apenado
não faz jus
a comutação da pena em relação às ações penais n.ºs 0025358-53.2006.8.08.0035, 0024585-71.2007.8.08.0035, 0003445-05.2008.8.08.0048 e 0008507-96.2014.4.02.5001,
[...].
”, diante da vedação do artigo 4º, do Decreto nº 11.846/2023, uma vez “
[...]
que
o reeducando já foi agraciado com a comutação da pena
, com base nos Decretos nº 8.615/15 e 9.246/17
[...]
”.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Especificamente no caso dos autos, discute-se a possibilidade, ou não, do reconhecimento da comutação nos casos que o apenado já foi contemplado em oportunidade anterior pelo mesmo benefício, uma vez que o ora agravado
ELIEL DA SILVA RODRIGUES
já foi beneficiado com a comutação de sua pena pelos Decretos Presidenciais nºs 8.6015/2015 e 9.246/2017, em relação as condenações das Ações Penais registradas sob os nºs 0025358-53.2006.8.08.0035, 0024585-71.2007.8.08.0035, 0003445-05.2008.8.08.0048 e 0008507-96.2014.4.02.5001.

Especificamente no caso dos autos, ressalta-se que o Decreto Presidencial nº 11.846/2023 fez constar os requisitos para a concessão da comutação nos seus artigos 3º e 4º. Confira-se:

Comutação de penas

Art. 3º. Concede-se a comutação da pena remanescente, aferida em 25 de dezembro de 2023, de um quarto, se não reincidentes, e de um quinto, se reincidentes, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos neste Decreto para receber o indulto.

§ 1º O cálculo será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2023, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.

§ 2º A pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido
, nos termos do disposto no caput e no § 1º deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei nº 7.210, de 1984.

§ 3º A comutação será de metade, se não reincidentes, e um terço, se reincidentes, nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça a pessoa, quando se tratar de pessoas, nacionais e migrantes, nas seguintes hipóteses:

I – pessoas maiores de sessenta e cinco anos;

II – mulheres com filhos de qualquer idade com doença crônica grave ou deficiência;

III – mulheres imprescindíveis aos cuidados de criança menor de doze anos de idade; e

IV – pessoas com deficiência, entendidas como qualquer impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, nos termos do disposto no art. 2º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Art. 4º.
Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior
.

Parágrafo único. Não é possível utilizar de forma cumulativa o tempo de pena para as hipóteses de comutação de que tratam os art. 3º e art. 4º.

A partir disso, depreende-se que enquanto os §§ 1º e 2º, do artigo 3º, do aludido decreto, preveem, expressamente, a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício em outra oportunidade, o artigo 4º, do mesmo decreto, veda a concessão de comutação ao apenado que já foi agraciado por comutação decorrente de decreto anterior.

Assim, constata-se que há um conflito de normas entre os mencionados dispositivos legais, de forma que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado.

A propósito, em relação ao conflito entre os dispositivos legais do Decreto nº 11.846 de 2023, importante consignar os seguintes julgados:

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA FORMULADOS COM BASE NO DECRETO Nº 11.846/2023. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. Postulada a comutação das penas. Alegado que há um conflito aparente de normas entre os arts. 3º e 4º do Decreto e que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio pro persona. Parcial acolhimento. Comutação indeferida em primeiro grau, com base no art. 4º do édito presidencial, em razão de o apenado já ter sido agraciado por comutação decorrente de Decreto anterior. No entanto, art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto de 2023 prevêem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício anteriormente. Necessidade de interpretação sistemática. Precedentes do STJ e desta corte em relação ao Decreto nº 8.615/2015, que tem idêntica redação em relação aos dispositivos questionados. Decisum reformado. Contudo, juízo de origem que deverá avaliar o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos para efetuar a comutação de pena, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AG-ExPen 8000170-78.2024.8.24.0023; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 11/04/2024).

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU OS PEDIDOS DE INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA FORMULADOS COM BASE NO DECRETO Nº 11.846/2023. INSURGÊNCIA DO REEDUCANDO. Manifestação da PGJ pela concessão, de ofício, do indulto em relação a uma das condenações, com fulcro no art. 2º, I, do Decreto nº 11.846/2023. Impossibilidade. Condenações que devem ser somadas para efeito de declaração do indulto. Exegese do art. 9º, caput, do édito presidencial. Penas privativas de liberdade impostas ao reeducando que, somadas, superam 8 anos. Indulto inviável. Postulada pelo agravante a comutação das penas. Alegado que há um conflito aparente de normas entre os arts. 3º e 4º do Decreto e que deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, em observância ao princípio pro persona. Parcial acolhimento. Comutação indeferida em primeiro grau, com base no art. 4º do édito presidencial, em razão de o apenado já ter sido agraciado por comutação decorrente de Decreto anterior. No entanto, art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto de 2023 prevêem expressamente a possibilidade de comutação de pena a pessoas que já obtiveram o benefício anteriormente. Necessidade de interpretação sistêmica. Precedentes do STJ e desta corte em relação ao Decreto nº 8.615/2015, que tem idêntica redação em relação aos dispositivos questionados. Decisum reformado. Contudo, necessidade de ser analisado, pelo juízo de origem, o preenchimento dos demais requisitos objetivos e subjetivos para efetuar a comutação de pena, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJSC; AG-ExPen 8000095-39.2024.8.24.0023; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga; Julg. 04/04/2024).

Outrossim, em situação análoga, referente ao Decreto nº 8.615/2015, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou da mesma forma. Senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COMUTAÇÃO DE PENA. NÃO IMPLEMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS GRAVES COMETIDAS FORA DO LAPSO DE 12 MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 8.615/2015. REQUISITO NÃO CONTIDO NO DECRETO. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA ESTABELECER OS REQUISITOS E AS VEDAÇÕES. NOVA COMUTAÇÃO. DEFERIMENTO ANTERIOR. POSSIBILIDADE. I - Pautou-se o Decreto presidencial n. 8.615/2015 na necessidade de se verificar o mérito do apenado no último ano da execução da pena antes de sua edição. Vale dizer, só será vedada a comutação da pena se o condenado tiver praticado falta grave entre 25/12/2014 e 25/12/2015. II - Segundo a firme jurisprudência deste Tribunal Superior, para a análise do pedido de comutação de penas o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no Decreto presidencial, no caso, o Decreto n. 8.615/2015. Isso porque os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República. Dessa forma, qualquer outra exigência caracteriza constrangimento ilegal. III -
O próprio § 2º do artigo 2º do Decreto n. 8.615/2015 traz expressamente a possibilidade de comutação de penas àqueles que obtiveram a concessão de idêntico benefício anteriormente, desde que o período de pena já cumprido pelo sentenciado seja superior ao tempo de pena que ainda resta a ser cumprido
. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.799.805; Proc. 2019/0058578-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 09/04/2019; DJE 23/04/2019).

Portanto, em observância aos julgados acima consignados, entendo que, havendo dispositivos legais contraditórios entre si a respeito do tema, deve prevalecer aquele que mais beneficia o apenado, no caso, o que possibilita a comutação da pena ao indivíduo que já foi contemplado em momento anterior pelo mesmo benefício, desde que preencha os requisitos delineados nos §§ 1º e 2º, do artigo 3º, do Decreto nº 11.846/2023.

Ademais, urge salientar que a análise da decisão ora objurgada (mov. 209.1), e daquela que apreciou os aclaratórios opostos (mov. 219.1), evidencia que foram observadas as diretrizes definidas no Decreto Presidencial nº 11.846/2023 para a nova comutação de pena ao reeducando
ELIEL DA SILVA RODRIGUES
, razão pela qual não haveria que se falar em ilegalidade.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)